Tribunal: TJDFT
Processo: 0700541-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700541-54.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA VOLOCHEN AGRAVADO: IVANI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA VOLOCHEN contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação à penhora e reconheceu a impenhorabilidade dos valores provenientes de benefício de prestação continuada. Eis o teor do decisório (ID 111627045 dos autos de referência): Trata-se de impugnação à penhora movida por Ivani de Oliveira em que se insurge contra a decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos do processo em curso perante a 25a Vara Federal de Juizado Especial Cível. Narra a executada que tal verba é oriunda do benefício previdenciário assistencial à pessoa com deficiência - BPC. Tece arrazoado sobre a impenhorabilidade das verbas. Por fim, requer o acolhimento da impugnação e a desconstituição da penhora. A parte credora manifestou no id 111466184. É o relatório. Decido. A teor do disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. Analisando o documento de id 108309959 percebe-se que a parte devedora ajuizou ação de concessão de benefício assistencial a pessoa com deficiência. O Benefício de Prestação Continuada previsto no art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social tem por objetivo prover, por meio do pagamento do valor de um salário mínimo, as pessoas com deficiência e os idosos que comprovem não possuir meios de se auto sustentar. Tais valores, à luz da principiologia adotada pelo legislador de proteger a renda de subsistência das pessoas, são impenhoráveis, na forma do art. 833, IV, do CPC/2015, salvo quando se tratar de dívida de caráter alimentar, na forma do §2o do mesmo dispositivo Logo, em regra, não poderão sofrer constrição para a satisfação de execução, salvo as exceções previstas em lei. Vale dizer que o benefício de prestação continuada não pode ser penhorado pelo credor para satisfazer sua dívida, com exceção, se a dívida é referente a prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos. Frente às razões expostas, acolho a impugnação para reconhecer a impenhorabilidade dos valores provenientes do Benefício da Prestação Continuada e desconstituir a penhora. Nesse sentido, torno sem efeito a decisão de 108416236. Preclusa esta, prossiga nos termos da decisão de id 108416236. Inconformada, alega a recorrente que o benefício previdenciário em comento tem natureza indenizatória e não alimentar, pois se refere ao recebimento de parcelas vencidas. Requer que seja mantida a penhora por ser a única medida constritiva hábil a dar efetividade ao crédito executado, já que não foram localizados outros bens da agravada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Equivoca-se a recorrente quanto à natureza da verba penhorada. No ID 108309959 do processo de referência consta trecho da ação em trâmite na 25a Vara Federal do Juizado Especial Cível da SJDF, onde foi realizada a penhora no rosto dos autos. Extrai-se naquele caderno processual que o pedido é de concessão do benefício de prestação continuada da assistência social, nos termos do art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742/93): Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. Desse modo, não prospera a pretensão de manutenção da constrição, porquanto se trata de requerimento de concessão e não de cobrança de prestações vencidas. Assim, a verba é impenhorável, na forma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; Não se vislumbra a possibilidade de haver a excepcional penhora, uma vez inexistente o objetivo de pagamento da prestação alimentícia. A respeito do tema, confira-se julgado desta egrégia Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DEPOSITADOS NA CONTA CORRENTE DO ABRIGO EXECUTADO. VERBA PERTENCENTE AOS ASSISTIDOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, CPC. CARÁTER ALIMENTAR. ÓBICE LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. O Benefício de Prestação Continuada previsto no art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social tem por objetivo prover, por meio do pagamento do valor de um salário mínimo, as pessoas com deficiência e os idosos que comprovem não possuir meios de se auto sustentar. Tais valores, à luz da principiologia adotada pelo legislador de proteger a renda de subsistência das pessoas, são impenhoráveis, na forma do art. 833, IV, do CPC/2015, salvo quando se tratar de dívida de caráter alimentar, na forma do §2o do mesmo dispositivo 3. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 4. Considerando que os valores movimentados na conta-corrente objeto do bloqueio são, de fato, referentes ao percentual do benefício de prestação continuada depositado na conta da instituição devedora, mas que pertencem aos incapazes, idosos e deficientes por ela assistidos, bem como, decorrem do Termo de Colaboração firmado com a Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, não passível de penhora, em razão da cláusula 7a, o provimento do recurso é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1273120, 07095431920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador